Tribunal: TJMT
Processo: 1025604-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025604-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO CIMADON - CPF: 506.354.689-72 (AGRAVADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 282.611.048-93 (ADVOGADO), DEA JULIANA DE OLIVEIRA ALVARES - CPF: 282.630.638-33 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ANDRIOLO - CPF: 275.558.008-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO DE MILHO DEFERIDA – LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E DEPÓSITO DO BEM APREENDIDO EM ARMAZÉM INDICADO PELA PARTE – MERA OBEDIÊNCIA AO
DECISUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, se mostra correta a decisão que determinou a remoção da soja apreendida para armazém da região, mormente por se tratar de mera obediência ao quanto decidido em sede de embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Antonio Francisco Cimadon, determinou a remoção da soja apreendida para armazém da região, em obediência ao quanto decidido em sede de embargos de terceiro, que ordenou o depósito do referido produto, preferencialmente, em armazém da Agrícola Alvorada ou da Coopergrãos.

Inconformada, a agravante sustenta que a Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) firmada com o Sr. Antonio Francisco Cimadon, foi devidamente constituída e registrada em cartório, atendendo a legislação que rege a matéria, em especial o art. 12, §§2o e 4o, da Lei n. 8.929/94. Segue sustentando, que a decisão proferida nos embargos de terceiro não determinou a remoção do produto que já foi depositado, mas sim, de eventual apreensão futura. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

As informações foram prestadas (id. 242243248), mantendo a decisão.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ajuizou ação de busca e apreensão
em desfavor de Antônio Francisco Cimadon, visando à busca e apreensão 124.910,1167 sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) cada, objeto de Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF), com garantia fiduciária, firmada com réu, a qual foi descumprida pelo mesmo.

Diante disso, o MM. Juiz, com fulcro no art. 8o, §3o, da Lei n. 8.929/94, deferiu o pleito, a fim de que seja apreendido o produto objeto da demanda,
“a ser depositado preferencialmente em armazém da AGRÍCOLA ALVORADA ou da COOPERGRÃOS”
(id. 91391997 – autos de origem).

Sentindo-se prejudicada, a Forte Comércio e Representações Ltda. opôs embargos de terceiro em desfavor da Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, aduzindo ser credora do Sr. Antônio Francisco Cimadon mediante Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes, com penhor de 1o grau e sem concorrência de terceiros, da quantidade de 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de milho

de 60kg (sessenta quilos) cada, porém, mesmo sabendo de toda a transação, a embargada pleiteou judicialmente o arresto do milho mencionado, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da apreensão determinada e a sua reintegração na posse do produto objeto da ação de busca e apreensão.

O douto magistrado
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 677 e 678, ambos do CPC, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que o bem apreendido nos autos da ação de busca e apreensão n. 1002389-62.2024.8.11.0051, seja depositado em armazém indicado pela embargante, observando o limite de 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) cada.

Diante disso, o condutor dos autos da ação de busca e apreensão, determinou a remoção da soja apreendida para armazém da região, em obediência ao quanto decidido em sede de embargos de terceiro, que ordenou o depósito do referido produto, preferencialmente, em armazém da Agrícola Alvorada ou da Coopergrãos (id. 238448155).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) firmada com o Sr. Antonio Francisco Cimadon, foi devidamente constituída e registrada em cartório, atendendo a legislação que rege a matéria, em especial o art. 12, §§2o e 4o, da Lei n. 8.929/94.

Segue sustentando, que a decisão proferida nos embargos de terceiro não determinou a remoção do produto que já foi depositado, mas sim, de eventual apreensão futura.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que o
decisum
agravado apenas deu cumprimento ao quanto decidido nos autos dos embargos de terceiro, envolvendo as partes, no sentido de determinar que o bem apreendido nos autos da ação de busca e apreensão n. 1002389-62.2024.8.11.0051, seja depositado em armazém indicado pela embargante, observando o limite de 34.000 (trinta e quatro mil) sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) cada.

Nessa trilha, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, o condutor do feito declinou que
“a decisão em questão decorre daquela proferida nos autos dos embargos de terceiro n.o 1002569-78.2024.8.11.005, a qual determinou o depósito do montante apreendido em armazém indicado pela Embargante, FORTE AGRO, até o limite de 34.000 sacas de milho de 60 kg cada”
(id. 242243248).

Na verdade, os argumentos postos nas razões recursais da agravante foram devidamente analisados nos autos do RAI n. 1025574-88.2024.8.11.0000, envolvendo a mesma questão, que restou assim ementado,
verbis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO DE MILHO DEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E DEPÓSITO DO BEM APREENDIDO EM ARMAZÉM INDICADO PELA PARTE – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência em parte, determinando que o bem apreendido nos autos da ação de busca e apreensão seja depositado em armazém indicado pela embargante
.”
(3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 02.10.2024 – negritei).

À vista disso, não é demais ressaltar que a embargante apresentou a CPR n. 0002/2024 emitida pelo produtor Antônio Francisco Cimadon (id. 164980124 – autos de origem), a certidão de registro de penhor da referida CPR (id. 164980126 – autos de origem), que é anterior ao penhor apresentado pela agravante, diga-se passagem, além da certidão negativa de alienação fiduciária (id. 164980132 – autos de origem), que demonstraram, ao menos em sede de cognição sumária, que parte do milho apreendido nos autos da ação de busca e apreensão n. 1002389-62.2024.8.11.0051, lhe pertence.

A propósito,
verbis
:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – [...] – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – [...] DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1013716-07.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Nesse contexto, não há dúvidas de que a r. decisão agravada foi proferida em mera obediência ao que fora decidido nos autos dos embargos de terceiro, não havendo qualquer motivo para a irresignação da recorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024